Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. In casu, a última pesquisa realizada nos sistemas INFOJUD e RENAJUD ocorreu há mais de 3 (três) anos, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado.
3.1. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo, qual seja, da satisfação do credor.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.